Tribunal: TJES
Processo: 5011601-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011601-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DA EMENTA. OMISSÃO INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Laticínios Selita contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento a embargos de declaração anteriormente interpostos pela própria embargante, para sanar omissão e negar provimento às apelações do Estado do Espírito Santo e da Cooperativa, mantendo a sentença proferida. A embargante alega erro material na certidão de julgamento e na ementa, pois o provimento dos aclaratórios foi por unanimidade, e não por maioria, como constou. Sustenta, ainda, a omissão quanto ao entendimento fixado no Tema nº 1.076 do STJ sobre o proveito econômico como base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na certidão de julgamento e na ementa do acórdão embargado; e (ii) avaliar a suposta omissão quanto à aplicação do Tema nº 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Em relação à alegada omissão quanto ao Tema nº 1.076 do STJ, não há vício a ser sanado, pois o voto condutor expressamente consignou que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o montante total indicado no auto de infração.

Verifica-se erro material na certidão de julgamento, que consignou, equivocadamente, que os embargos de declaração foram conhecidos e não acolhidos por maioria de votos, quando, na realidade, foram conhecidos e parcialmente providos por unanimidade.

Há também erro material na ementa anteriormente registrada, exigindo sua retificação para refletir corretamente o julgamento ocorrido.

Diante da constatação dos erros materiais, impõe-se a correção da certidão de julgamento e da ementa, sem modificação do mérito do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material na certidão de julgamento e na ementa, sem alteração do mérito da decisão embargada.

Tese de julgamento:

O erro material na certidão de julgamento e na ementa do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem modificação do mérito da decisão.

Não há omissão no acórdão quando a matéria alegada já foi expressamente analisada e decidida pelo órgão julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 5011601-12.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no Id 12128588 que deu provimento ao recurso de Embargos de Declaração por ela opostos em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para sanar a omissão verificada e negar provimento aos recursos de Apelação do Estado do Espírito Santo e da Cooperativa, mantendo incólume a sentença proferida.

Em suas razões (Id 12229292), a parte embargante sustenta a presença de erro material no acórdão, pois o provimento dos aclaratórios foi por unanimidade, e não por maioria, como consta na certidão de julgamento, bem como há erros na ementa. Além disso, alega a ocorrência de omissão quanto ao entendimento fixado no Tema nº 1.076, do STJ, haja vista que o proveito econômico como base de cálculo dos honorários corresponde ao montante atualizado do crédito tributário.

Pois bem,
destinam-se os embargos de declaração a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

Em primeiro lugar, no tocante à omissão quanto ao entendimento exarado no Tema nº 1.076, do STJ, sobre o proveito econômico dos honorários advocatícios de sucumbência, o voto condutor do acórdão expressamente consignou que a base de cálculo deve ser o montante total indicado no auto de infração, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

E relativamente ao erro material, sem delongas, ao rever o acórdão proferido, verifico apenas a existência dos erros materiais apontados na certidão de julgamento e na Ementa, de modo que passo a corrigi-los:

Na Certidão de Julgamento no Id 12128025 onde se lê: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora;
leia-se
:
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto daRelatora.

Torno sem efeito
a Ementa de Id 8712919, para que conste a seguinte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CARGA TRIBUTÁRIA EFETIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Laticínios Selita contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, julgando improcedentes os pedidos iniciais. A embargante alega obscuridade pela ausência de transcrição dos votos no sistema PJe, além de omissões e contradições quanto à desconsideração da confissão do Estado sobre a carga tributária efetiva de 1%, à aplicação das regras de estorno do RICMS/ES e à taxa de juros aplicável. Requer a atribuição de efeitos infringentes para anular o auto de infração ou, subsidiariamente, limitar a recomposição do crédito pela SELIC, conforme Tema nº 1062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC; e (ii) determinar se há fundamento para a nulidade do auto de infração impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não substitutivo, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão compromete sua compreensão, enquanto a omissão se verifica quando a decisão deixa de analisar ponto relevante ao julgamento. A contradição, por sua vez, reside em incongruência interna do julgado.

O auto de infração nº 5.014.033-3 não observou integralmente o procedimento previsto no Regulamento do ICMS do Espírito Santo, pois, embora tenham sido indicados os percentuais de saídas e créditos presumidos, a apuração do ICMS devido se limitou à aplicação de 1% sobre operações interestaduais, sem adequada fundamentação normativa.

O Estado, em suas contrarrazões, não demonstrou de forma concreta a compatibilidade da cobrança fiscal com as regras aplicáveis às operações com leite e produtos derivados.

Diante da nulidade da autuação, impõe-se a atribuição de efeito infringente aos embargos para reformar o julgamento das apelações, mantendo incólume a sentença que já havia declarado a nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para negar provimento às apelações do Estado do Espírito Santo e da Cooperativa, mantendo a sentença que declarou a nulidade do auto de infração.

Tese de julgamento:

O vício de nulidade do auto de infração decorre da inobservância do procedimento previsto no Regulamento do ICMS/ES para a apuração do imposto devido.

A ausência de fundamentação específica para a cobrança fiscal invalida a exigência tributária imposta pelo Fisco estadual.

A atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é admissível quando a correção do vício identificado resultar na modificação do julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento para sanar os erros materiais verificados, conforme fundamentação acima.

No mais, mantenho o v. acórdão em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a)